Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, pelos depoimentos harmônicos dos policiais, na delegacia e em Juízo, bem como os demais elementos de prova, que demonstraram que o apelante trazia consigo entorpecente para difusão ilícita, aliados ao contexto da apreensão da droga e à sua quantidade, constituem provas suficientes para fundamentar a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, afastando os pleitos de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.
2. Reconhecido o tráfico privilegiado na sentença, reduz-se a pena pecuniária na mesma proporção de 2/3 (dois terços), a fim de manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.